Tribunal: TJDFT
Processo: 0740928-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA. CERTEZA ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA. REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se cogitar em absolvição do acusado por ausência de provas quando o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria da conduta descrita em denúncia.
2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. Sendo o réu reincidente e com maus antecedentes não há como acolher a tese de que faz jus ao benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, porquanto não preenchido o requisito da primariedade.
5. A fixação da reprimenda em patamar superior a quatro anos aliada à reincidência do réu impedem a concessão do benefício constante no artigo 44 do Código Penal (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos).
6. Apelação criminal conhecida e não provida.